Tribunal: TJPA
Processo: 0813297-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813297-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. D. R. L., LUCIENE DE ASSUNCAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 38199202 do processo principal) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0856815-55.2021.8.14.0301 pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que concedeu a tutela de urgência pleiteada por A.D.R.L. para determinar à ré que custeie integralmente a terapia pelo método PEDIASUIT, junto à Clínica Reabilitar, no quantitativo solicitado no laudo médico anexado à exordial.

Nas razões recursais (Id. 7227964), a agravante arguiu a ausência de previsão legal, contratual e regulatória do tratamento pleiteado, a inexistência de ato ilício e a taxatividade do rol da ANS. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para revogar a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id. 8146238).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 8429231).

A representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 8542874).

Colocado o feito em julgamento no Plenário Virtual, o Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro manifestou divergência, sendo os autos apresentados para julgamento em Sessão Ordinária Presencial.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

Belém, 26/03/2025